Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO. OBSCURIDADE. PRESENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, objetivando suprir omissão e eliminar contradição e corrigir erro material, com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. Ainda que a embargante tenha qualificado o vício existente no julgado como sendo de omissão, a leitura decisum não deixa dúvidas de que o julgado, em verdade, padece de frágil vício de obscuridade por não registrar, especificamente, que o pedido de reforma da sentença em relação ao capítulo dos danos materiais também foi desprovido.
5. O vício de obscuridade é conceituado como a falta de clareza e precisão que impede a certeza jurídica a respeito de questões resolvidas.
6. Constatada a presença de obscuridade capaz de prejudicar a precisa compreensão da pretensão recursal, impõe-se o seu esclarecimento por meio do acolhimento do recurso integrativo.
7.Tem-se como dispensável a manifestação individualizada e pormenorizada do Juízo sobre todos os dispositivos mencionados nas razões recursais, pois uma vez opostos os embargos declaratórios, reputa-se preenchido o requisito do prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1610785, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.08.2022.